Tribunal: TJMT
Processo: 1031963-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031963-39.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (AGRAVADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1031963-39.2019.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO (S): DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – PROVIMENTO EM PARTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença dos Embargos à Execução interpostos pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1031963-39.2019.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO (S): DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S.A
,

contra a decisão monocrática que, nos
Embargos à Execução
opostos por
DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 53142470, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1031963-39.2019.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO (S): DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S/A

contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S/A
, contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos por
DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante para determinar que período de normalidade incida a capitalização mensal dos juros em substituição à diária, bem como somente a comissão de permanência no caso de inadimplência.

No mais, determinou a sucumbência de forma recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos e as custas processuais
pro rata
.

O apelante suscita preliminar de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante/apelada não apresentou na petição inicial o valor que entende correto e a correspondente memória de cálculo, incidindo, portanto, a pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15, e a extinção do feito com fundamento no artigo 330, I e IV, do CPC/15.

No mérito,
defende o recorrente a
legalidade de todos os encargos contratados, em especial a capitalização dos juros na forma diária, bem como os demais encargos de mora – juros, correção monetária e multa, visto que além de não estar cumulados com a comissão de permanência, foram expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do ato sentencial e a condenação da apelada na integralidade da verba de sucumbência

Contrarrazões no ID no 44353535, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO SAFRA S/A
ajuizou
Execução por Quantia Certa
contra as executadas
ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARIA SANTIAGO
,
visando o recebimento da importância de R$ 1.200.000,00 referente à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2079525, firmada entre as partes em 20/11/2011, à taxa de juros remuneratórios de 1,997% ao mês e 26,78% ao ano.

Verifica-se ainda que para o caso de
inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) comissão de permanência; b) juros de mora de 1% ao mês e, c) multa de 2%.

Em sede de embargos, a
embargante/apelada discorreu sobre o princípio da menor onerosidade; esclareceu que a execução está garantida por imóvel de valor superior ao do título executado;
aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade da cobrança dos seguintes encargos:
a
) capitalização dos juros;
b
) comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora,
c
) cobrança da tarifa de emissão de contrato.

Após a impugnação pelo embargado ID. no 44353502, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformado, o exequente embargado interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – descumprimento
do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15

Conforme relatado, a parte embargada, ora apelante, suscitou preliminar de indeferimento da inicial e rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante/apelada não apresentou na petição inicial o valor que entende correto e a correspondente memória de cálculo, incidindo, portanto, a pena de rejeição liminar dos embargos,
nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC/15, e a extinção do feito com fundamento no artigo 330, I e VI, do CPC/15.

Acerca da matéria em discussão, assim preceitua o artigo 917 do CPC/15:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]”

No caso, a preliminar não prospera, porquanto basta uma singela análise da petição inicial no ID no 44352088, para se constatar que a embargante informou o valor que entende devido quanto ao contrato em discussão, bem como acostou apresentou a planilha do cálculo atualizado, conforme se observa do ID no. 44352089.

Destarte, ausente o alegado descumprimento da regra do artigo
917, §§3o e 4o, do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito,

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de
recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa no
item 9o - II Características da Operação
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 20/11/2011 (ID. no 44353506), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de
capitalização de juros de forma diária contratada
, pelo que deve ser reformada a sentença neste item.

Da comissão de permanência.

Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da embargante/apelada (Cláusula 10a – DA MORA E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA).

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está cobrando no feito executório os seguintes encargos a título de mora:

juros remuneratórios de 1,997%,
juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.

Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais no. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos
recursos repetitivos

(Tema 52 do STJ)
, reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

[...]

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. ” (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, quando da elaboração do cálculo do débito, o apelante também a fez cumular com os juros remuneratórios de
1,997% ao mês
, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual limitada a 2%.

Aliás, nesse constou do decisum, in verbis:

“[...]. No
tocante a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, podemos verificar que foi estipulado no contrato, na cláusula 10o em caso de mora a sua cobrança de acordo com a taxa de juros da cédula. Portanto, não há ilegalidade de tal avença.

Entretanto, além da comissão de permanência cumulou com taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. O que não pode prevalecer.

[...]

De igual forma, havendo a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, para que não ocorra o bis in idem, esta não pode ser cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY).
”
(Sic. ID 44353521)

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:

Súmula 472
- A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo, determinou a sucumbência forma recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/, porque as partes haviam decaído de parte de seus pedidos.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial
provimento monocrático
ao recurso, tão somente para
manter a capitalização diária dos juros
no contrato em discussão.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
BANCO SAFRA S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020